Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013582-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0780-34 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida.

Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1013582-33.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADICIONORA RAMOS DE MORAES –
Id-215153169, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS
n.º 1036356-82.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S. A,
concluiu
por indeferir o pedido de tutela de urgência cautelar ao qual visava a suspensão das cédulas sub judice emitias em nome da Agravante e retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Alega que a
problematização ocorreu a partir do ano de 2022, quando a Agravante sofreu prejuízos decorrentes da severa seca deflagrada, que fez com que sua pastagem de capim restasse perdida.

Assevera que sobre os semoventes, em consequência da seca, houve um desequilíbrio homeostático dos animais, o que deu desencadeou a diminuição da imunidade em virtude do aumento na liberação do cortisol, um hormônio imunossupressor indicador de estresse fisiológico, afetando a saúde dos animais.

Em virtude do estresse térmico houve aumento na taxa de mortalidade nos animais, tendo sido registrados 100 (cem) óbitos, entre vacas matrizes/boi reprodutores/bezerras, com um considerável prejuízo, a considerar o valor dos animais.

Nada obstante, sabe-se que houve queda brusca no preço pago por arroba animal, antes os pecuaristas recebiam em média R$ 330,00 (trezentos e trinta) por arroba animal, no ano de 2023, a arroba decaiu para ínfimos R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Além disso, os preços unitários dos bezerros declinaram abruptamente de significados R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para uma média de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais).

Todas essas condições adversas prejudicaram o adimplemento do título
sub judice
, não tendo a Agravante de onde retirar o capital necessário ao pagamento de toda a obrigação assumida com o Banco Agravado.

Afirma que notificou o Agravado informando sobre sua situação financeira, todavia, o Banco Agravado sequer respondeu o pedido administrativo.

Assim, e tendo em vista a negativa da Agravada a não restou outra alternativa o Agravante, senão o ingresso com a presente demanda, a fim de que a Recorrida retirasse qualquer registro nos órgãos de restrição de crédito com relação ao débito
sub judice.
Todavia, equivocadamente, concluiu o Juízo singular pelo indeferimento do pedido liminar.

Assevera que restam demonstrado a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida postulada.

Ressalta que, após receber a documentação enviada pelo produtor, é ônus exclusivo da Instituição Financeira proceder com o início dos trâmites burocráticos que se relacionam ao requerimento de prorrogação, já que atua na figura de intermediária na concessão do crédito.

Significa dizer que o agente financeiro NÃO É mero espectador, pois tem o DEVER de conduzir a prorrogação das operações, direcionado o pedido ao BACEN e prestando os devidos esclarecimentos, dentro de suas atribuições, além de requisitar qualquer documento que se fizer necessário para tanto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de deferir a tutela em sede recursal para o fim de decretar a suspensão dos feitos executivos, além de decretar a baixa e/ou abstenção de registros nos órgãos desabonadores de crédito, com base no direito material em litígio, tudo a fim de possibilitar o reconhecimento do direito à prorrogação em final julgamento.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-217917690.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id-218827666.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS,
concluiu
por indeferir o pedido de tutela de urgência cautelar ao qual visava a suspensão das cédulas sub judice emitias em nome da Agravante e retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o deferimento da tutela em sede recursal para o fim de
decretar a suspensão dos feitos executivos, além de decretar a baixa e/ou abstenção de registros nos órgãos desabonadores de crédito, com base no direito material em litígio, tudo a fim de possibilitar o reconhecimento do direito à prorrogação em final julgamento.

Sem razão o Agravante, senão vejamos.

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil, consubstanciam se no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da premissa legalmente estabelecida pelo Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145).

LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona:

[...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis •para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Da análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência não merece prosperar.

Com efeito, infere-se que a parte Agravante afirma que
firmou com o Banco Agravado a contratação das seguintes operações: Credito automático 966336021 CPR 554244 CPR 578557 CUSTEIO 24703594 CUSTEIO 24703657 CUSTEIO 24703732 CHEQUE OURO 9471 OUROCARD AGRO 53554860 FCO69899150 FCO 4002465 FCO4002588 FCO 4002710 FCO 4002799 e FCO 4002844.

Todavia, ao compulsar a petição inicial e os documentos a ela atrelados, verifica-se dos registros anotados às margens da matrícula imobiliária que, em verdade, a parte ré adquiriu o imóvel diretamente da vendedora Cooperativa, Poupança e Investimento Vale do Cerrado (Sicredi Vale do Cerrado) e, posteriormente, alienou 50% (cinquenta por cento) da propriedade em favor da parte autora.

Em razão de alguns infortúnios, a Agravante requisitou ao banco Agravado que os títulos de crédito rural fossem prorrogados, bem como requisitou cópia de todas as operações, bem como que os requerimentos foram encaminhados por correio na data de 03/10/2023 e por e-mail em 1110/2023, todavia, nunca foram respondidos.

Em razão disso, visa a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das Operações de Crédito.

Nesse contexto, à míngua de contrato formalizado entre as partes, tem-se claramente que não restou demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, haja vista que, como bem afirmado pelo Juízo singular na decisão que se recorre, os documentos acostados aos autos são incapazes de demonstrar os fatos narrados na exordial, ou seja, “
não foi demonstrado que todos os débitos são decorrentes da área rural, haja vista a ausência dos contratos nos autos, tampouco que o inadimplemento decorre somente das adversidades climáticas”.

Outrossim, o Agravante não demonstrou de forma satisfatória a comprovação de existência de adversidade climáticas na região, nem mesmo que o inadimplemento das suas obrigações decorreu exclusivamente destas supostas adversidades climáticas.

Portanto, vislumbra-se que não restaram preenchidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência fustigada na exordial, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024